Tribunal: TJPA
Processo: 0844171-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844171-80.2021.8.14.0301

APELANTE: MEDCER SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADA À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INAPLICABILIDADE DE ALÍQUOTA FIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MEDCER SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI – EPP contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que negara provimento à apelação. A agravante pleiteia o reconhecimento da natureza uniprofissional da sociedade, composta por médico habilitado, a fim de obter o direito ao recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual, bem como a restituição de valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sociedade empresária agravante, que presta serviços médicos e realiza locação de equipamentos hospitalares, se enquadra como sociedade uniprofissional, fazendo jus ao regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS por alíquota fixa exige a comprovação de que a sociedade se enquadra como uniprofissional, com prestação de serviços especializada e responsabilidade pessoal dos sócios, sem caráter empresarial.

A presença, no objeto social e na prática comercial da empresa, de atividade de locação de equipamentos médicos, autônoma e desvinculada da atuação direta do profissional médico, descaracteriza a natureza uniprofissional da sociedade.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da alíquota fixa do ISS quando a sociedade exerce atividades com natureza empresarial, ainda que também preste serviços técnicos.

A interposição de embargos de declaração com a mera reiteração de fundamentos já apreciados caracteriza inconformismo da parte, não sendo suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de atividade empresarial autônoma, como a locação de equipamentos médicos, descaracteriza a natureza uniprofissional da sociedade, impedindo a aplicação da alíquota fixa do ISS prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

A reiteração de argumentos já apreciados não enseja nulidade da decisão nem justifica a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O regime tributário favorecido do ISSQN somente se aplica às sociedades que prestam serviços especializados com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.829.340/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; STJ, EAREsp 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08.04.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0844171-80.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
MEDCER SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MEDCER SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 19197653, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia conhecido do Recurso de Apelação, mas lhe negara provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, no sentido de que a agravante não se enquadra como sociedade uniprofissional de responsabilidade pessoal do(s) sócio(s), não se legitimando, portanto, ao recolhimento do ISS sob a forma de alíquota fixa anual, calculada sobre o número de profissionais habilitados, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, sustentando:

(i) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da natureza uniprofissional da sociedade empresária composta por médico habilitado, o que lhe garantiria o direito à tributação privilegiada do ISSQN, prevista no Decreto-Lei n. 406/68;

(ii) que o contrato social da empresa, o CNAE e as notas fiscais comprovam que a atividade exercida se refere à prestação de serviços médicos com responsabilidade direta do sócio, sendo indevida a incidência de alíquota baseada em presunção de caráter empresarial;

(iii) que a locação de equipamentos médicos se dava exclusivamente para suporte da atuação do próprio médico, não configurando atividade empresarial autônoma;

(iv) que há omissão na decisão monocrática quanto à análise da atividade de locação vinculada à atividade médica prestada pelo sócio, com responsabilidade técnica e profissional;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da relação jurídico-tributária conforme pleiteado, a repetição de indébito referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

No ID n. 20612055,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reconhecimento do benefício de alíquota fixa para cobrança do ISSQN, eis que o recorrente alega deter característica de sociedade unipessoal, sem cunho empresarial, pelo que busca a restituição do indébito, ante o pagamento a maior do ISS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19197653):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

In casu, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, a Decisão, ora vergastada, vejamos (ID n. 17889992):

“(...) Da análise detida dos autos recursais, verifico que o cerne deste é o reconhecimento do benefício de alíquota fixa para cobrança do ISSQN, eis que o recorrente alega deter característica de sociedade unipessoal, sem cunho empresarial, pelo que busca a restituição do indébito, ante o pagamento a maior do ISS.

Ao analisar os autos recursais de maneira detida verifico não assistir razão à empresa apelante. Explico.

Como cediço, a jurisprudência já consolidada no Colendo Tribunal da Cidadania possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS, prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, abrange tão somente as sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE MÉDICOS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU O CARÁTER EMPRESARIAL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Esta Corte Superior possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

3. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que "não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil" (STJ, EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 8/4/2021).

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o benefício da tributação fixa do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não apenas em razão da estrutura da sociedade ser de forma limitada, mas por entender que a impetrante presta serviços diversos e mais de uma atividade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE DE MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PESSOAL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE.

1.
Esta Corte Superior possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que "não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil" (STJ, EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 8/4/2021.).

3. Situação em que o Tribunal de origem expressamente consignou a natureza pessoal da sociedade, capaz de ensejar a aplicação da alíquota fixa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.820.476/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

Ocorre que, como bem pontuou o Juízo a quo aquando da prolação da sentença ora fustigada, do contrato social (ID n. 12112858) e do Comprovante de inscrição e de situação Cadastral do CNPJ da empresa apelante (ID n. 12112862), se extrai que esta presta atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica restrita à consultas, que cristalinamente se enquadrariam na hipótese de prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal do sócio e sem caráter empresarial.

Todavia, há ainda nos documentos suso mencionados a descrição da atividade da empresa de aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador. Havendo nos autos comprovação da efetiva prestação deste serviço pela empresa recorrente nas notas fiscais contidas no ID n. 12113005.

Ora, a prestação de serviço de locação de equipamentos médicos afasta totalmente a previsão legal de possibilidade de aplicação de alíquota fixa de ISS, eis que tal atividade tem caráter eminentemente empresarial.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença ora combatida, quando esta se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento jurisprudencial hodierno sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial, o que, repise-se, não é o caso dos autos.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os reiterados inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, e já trazidos anteriormente em sede de embargos de declaração, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a agravante não se enquadra como sociedade uniprofissional de responsabilidade pessoal do(s) sócio(s), não se legitimando, portanto, ao recolhimento do ISS sob a forma de alíquota fixa anual, calculada sobre o número de profissionais habilitados

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19197653, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025